Tribunal: TCU
Processo: 030.278/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e imputou-lhes débito, em virtude da não comprovação do atingimento dos objetivos de termo de parceria firmado entre o antigo Ministério da Integração Nacional e a Agência de Desenvolvimento dos Municípios da Mesorregião Vale do Ribeira/Guaraqueçaba, e que tinha por objeto a promoção da geração de emprego e renda em pequenas propriedades agrícolas familiares por meio da implantação de Sistemas Agrosilviculturais, organizados em torno de Unidades Rurais de Desenvolvimento Integrado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Décio José Ventura contra o Acórdão 15687/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 1987/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis e, no que interessa ao recorrente, imputou-lhe débito da ordem de R$ 450.000,00 em valores históricos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 15687/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, na pessoa de seu advogado Cirineu Silas Bitencourt, OAB/SP. 160.365, (Av. Prefeito Jonas Banks Leite, no 456, 2o andar - Sala 209 - Centro, na cidade de Registro/SP - CEP. 11.900-000 - e-mail: csbadv@uol.com.br e telefones (13) 3822.1112 e 99759.3061).